Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-62.2006.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000797-62.2006.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NERCI RIGON - CPF: 297.772.599-72 (APELANTE), WAGNER ALMEIDA BARBEDO - CPF: 320.698.129-87 (ADVOGADO), MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - CPF: 418.258.536-49 (ADVOGADO), MARINA CAMILO DALLA MARTHA - CPF: 681.402.662-72 (ADVOGADO), DEOLAMARA LUCINDO BONFA - CPF: 591.497.792-49 (ADVOGADO), CLARICE ELENA RIGON - CPF: 112.780.052-34 (APELANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DEMANDA APENSA À AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELA PARTE APELADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC C/C O ARTIGO 1.196 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL CONTUNDENTE – LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ALEGAÇÕES E DIVERGÊNCIAS CONTRÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR DA APELADA EFETIVAMENTE CONSTATADO POR PERÍCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INTENÇÃO PROTELATÓRIA DOS REQUERIDOS/APELANTES – VIABILIDADE DA IMEDIATA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADO – PRESENÇA DE OPOSIÇÃO E AUSÊNCIA DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO POR MEIO DE INVASÃO - APELO DESPROVIDO.

Descabida a alegação de carência da ação possessória, quando demonstrado de forma cabal o preenchimento dos requisitos inerentes à posse, ao esbulho e à data do esbulho, impondo-se o julgamento de procedência da ação de reintegração de posse, á luz dos artigos 1.196 c/c o 561 do CPC, ressaltando-se a viabilidade de imediata imissão na posse, em caso de conduta protelatória da parte adversa que ocupa ilegalmente o imóvel por longos anos.

A prova pericial, eminentemente documental, e produzida por auxiliar do Juízo que detém força técnica capaz de elucidar os fatos e proporcionar que o Juízo distribua a justa tutela deve ser considerada e respeitada, não bastando divergências sem lastro probabório, com a intenção de desqualificação dos trabalhos periciais.

Não há falar em usucapião, à luz do artigo 1.238 do CC, quando a ocupação da área que se pretende usucapir (posse) não restou demonstrada, salientando-se, ainda, a presença de forte oposição em face ao esbulho, bem como a ausência de boa-fé dos Apelantes, eis que a ocupação é furto de invasão do imóvel litigioso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NERCI RIGON, ANACLETO RIGON e ANDREA FERNANDA AUGUSTINI
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Colniza/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado, nos autos de Ação de Usucapião n. 797-62.2006.811.0105 – Código 30261, aviada em desfavor de AGROPECUÁRIA SELLE S/A, ora Apelada.

Argumentam os Apelados que o Juízo “a quo”, sem oportunizar às partes a produção de novas provas, bem como memoriais, com alegações finais, julgou improcedente a ação de usucapião em face das provas emprestadas do processo de Reintegração de Posse envolvendo as mesmas partes e os mesmos imóveis.

Pedem a reforma da sentença, alegando que a decisão exarada “(...) está totalmente contrária as provas dos autos e, o que é pior, cria uma posse inexistente à Apelada, quando afirma o Julgado que a Apelada havia comprovado via documentos e testemunhas, tanto a propriedade como o exercício da posse sobre o imóvel (...), o que não é verídico (...)”.

Afirma que toda a decisão está fundamentada tão somente no domínio existente por parte da Apelada (possuem escritura dos imóveis), pois não existe uma prova sequer do exercício de sua posse sobre os imóveis objeto desta demanda, mas apenas sobe o lote 18.

Menciona que todas as demais provas encontradiças nos autos foram desconsideradas, tanto documentais, testemunhais e a própria perícia realizada e impugnada em parte pelos Apelantes, comprovam a posse mansa e pacífica dos Apelantes.

Aduzem que a Apelada produziu provas que comprovam o domínio, e o exercício de posse do Lote 18 apenas, enquanto os Apelantes produziram as seguintes provas: - instrumento particular de venda e compra; - instrumento particular de partilha; - escrituras públicas dos imóveis que confrontam com esta área e estão às margens do Rio Roosevelt; - escrituras públicas de Cessão de Direito de Posse formalizadas por seringueiros, extrativistas, que detinham colocação nas áreas em litígio, exercendo a posse mansa e pacífica há mais de 20 anos; contratos particulares de venda e compra de posse; - certidão onde se pleiteia a regularização administrativa de posse; - declarações da Prefeitura de Colniza, atestando o exercício de posse; - solicitação de queima ao IBAMA; - acordo formalizado em juízo em relação a outros imóveis; - ficha de vacinação de bovinos; - parecer técnico de possível deslocamento de áreas; - fotos de satélite e pedido de conexão com a ação de usucapião ajuizada em desfavor da Apelada; além da prova testemunhal, em que CELSO PEREIRA DUARTE e JAMIRO VITRO CARELIQUIO, foram taxativos em afirmar o exercício regular de posse dos Apelantes e dos seus antecessores.

Destacam, portanto, que sempre utilizaram a área com fim econômico (na extração e comercialização de castanha e seringa e também na criação de bovinos), exercendo regularmente a posse e usufruindo das benfeitorias edificadas.

Alegam que estão privados de exerceram a propriedade dos imóveis, com base apenas na legalidade dos títulos de domínio apresentados. E, ainda, que, em razão da cadeia possessória, os Apelantes encontram-se na posse dos imóveis há mais de 30 (trinta) anos, logo, possuem o direito de usucapir.

Defendem a aplicação dos artigos 1.238 e 1.241 do Código Civil.

Requer o provimento do apelo com o fim de reformar a decisão, reconhecendo-se a usucapião em favor dos Apelantes, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, a Apelada defende o NÃO CONHECIMENTO da apelação ou que seja desprovido o apelo. E, ainda, que se condenem os Apelantes, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual máximo previsto em lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado, nos autos de Ação de Usucapião n. 797-62.2006.811.0105 – Código 30261, aviada por
NERCI RIGON, ANACLETO RIGON e ANDREA FERNANDA AUGUSTINI
– que figuram como apelantes, em desfavor de AGROPECUÁRIA SELLE S/A, ora Apelada.

Não há outro caminho a não ser utilizar os mesmos argumentos que os da Apelação Cível n.
0000856-84.2005.8.11.0105:

“Após a devida análise, constatou-se que o feito induz a posse em favor da Apelada e à invasão da área em litígio pelos Apelantes.

Isto porque há prova pericial demonstra que “(...) a ocupação das áreas através de fotointerpretação, é o ano de 2004. É neste que se percebem os primeiros indícios de corte de Floresta Nativa”.

Em resposta ao quesito, também respondeu a perita nomeada:

“9. Existia anterior ao ano de 2002 ou 2003 algum vestígio ou indicativo de posse dos réus na área de domínio da autora? Em caso de resposta afirmativa favor informar a partir de que data, qual o indicativo de posse, qual o tamanho da área e em qual dos lotes de propriedade da autora isso ocorreu?

Resposta: Não há vestígios de posse dos requeridos, no que se trata do uso e ocupação do solo, neste período (...)”.

Ainda em relação à perícia, mas agora em resposta aos quesitos dos Apelados, constata-se:

“1. Se puder esclarecer a partir de quando as áreas constantes dos lotes 14, 15, 16 e 17 passaram a ser utilizadas?

Resposta: No que se infere ao uso com alteração da paisagem e consequente conversão de área, a partir do ano de 2004, no lote 17 e 2005 em todos (...)

2. Existe seringa e castanha nativa nos imóveis objeto desta ação.

Resposta: Durante execução do Inventário Florestal Amostral, deparou-se com indivíduos da espécie popularmente conhecida como Castanheira (Bertholletia excelsa), tanto em amostra quanto nos deslocamentos no interior da floresta. Já para a espécie cujo nome popular é Seringueira (Hevea brasiliensis) não se constatou nenhum indivíduo, nem em unidades amostrais, nem durante os deslocamentos (...)”.

Tem-se, assim, que além da demonstração de domínio, existe, à luz do artigo 1.196 do Código Civil, a comprovação de posse por parte da Apelada,

sendo cumpridos os requisitos do artigo 561 do CPC:

- a posse, respaldada pelo domínio da propriedade e acesso na área em 2003, com supressão de floresta e conversão em 2004, pela Apelada.

- a comprovação de esbulho, pois ficou asseverado que não havia indícios de posse dos requeridos/apelantes em período anterior a 2002 ou 2003; em contrapartida, quando já detinha a posse a Apelada, ficou demonstrado que, em meados de 2005, ocorreu a invasão da propriedade.

Portanto, presentes estão os indicativos de posse, do esbulho e da data do fato, preenchendo-se os requisitos do artigo 561 do CPC.

A propósito, colaciono o recente julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.
II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio”. (N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Não se mostra, portanto, verdadeira a alegação de que a posse alicerçada somente em título de domínio. Não, existe prova material destacando a posse anterior da Agropecuária Autora/Apelada, que, inclusive, detinha o domínio dos lotes. Tal constatação encontra-se encartada em Laudo Pericial, o que foi contestado de maneira exaustiva pela parte Recorrida, ora Apelante.

Todavia, não há qualquer lastro em tais discordâncias, mas sim inconformidades em relação às respostas.

Diante disso, repilo a intenção de nulificar a sentença, sob a alegação de que ela foi prolatada com base em ação típica petitória, eis que não é o que se verifica. Vejamos um trecho da sentença:

“(...)
De partida, convém informar que a ação de reintegração de posse é adequada para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da posse molestada injustamente.

Logo, é um interditode recuperação da posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado através de violência, clandestinidade ou precariedade. Está prevista no art. 560 do CPC e no art. 1.210 do CC.

De fato, o esbulho possessório constitui-se em prática ilícita, que ofende o direito de propriedade e a função social da propriedade, preconizados em nossa Carta Magna, no artigo 5° em seus incisos XXII e XXIII.

Cabe ressaltar que, ao filiar-se à Teoria Objetiva (Ihering), o Código Civil estabeleceu, em seu art. 1.196, que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. Como se percebe, o legislador pátrio partiu do entendimento de que o elemento corpus é suficiente para caracterizar a posse, daí a objetividade da teoria.

Quanto à Ação de Reintegração de Posse cabe a este Juízo verificar se estão presentes os seguintes requisitos: a posse, o esbulho e a data do fato (art. 561 do CPC).

Compulsando os autos, tais requisitos foram comprovados pela autoracom os documentos acostados à inicial, bem como na audiência de instrução às fls. 975/982, realizada com esse objetivo, senão vejamos:

Durante sua oitiva em Juízo, a perita ANDREA FERNANDA AGUSTINI declarou que: o domínio da propriedade é da Agropecuária Selle/S.A; Que o acesso à área se deu em 2003; que em 2004 há indícios técnicos de alteração (supressão da floresta e conversão).

Às fls. 800, no laudo lançado pela perita, consta que “não há vestígios ou indicativos de posse dos requeridos, no que trata o uso e ocupação do solo, nesse período” (anterior ao ano de 2002 ou 2003).

Neste passo, a versão trazida pelos autores na peça isagógica converge com a prova dos autos – que os réus praticaram esbulho possessório e começaram a explorar economicamente a área.

A testemunha JAMIRO VITRO CARDELIQUIO, arrolada pelos réus, em suma, alega que NerciRegon adquiriu a área de Beto de tal e Pedro André de tal. Neste diapasão, aparentemente, os requeridos foram vítimas de um engodo praticados pelas pessoas mencionados alhures.

Nesta senda, à luz do que dos autos se extrai, infere-se que a autora exercia a posse da área, a qual foi esbulhada pelos réus”.

Nem se discute que os Apelantes ocuparam a terra e realizaram atividades extrativistas, todavia, não se pode alegar que tais atividades eram lícitas, eis que ocorrida em propriedade alheia e privada, mediante esbulho, de modo que nenhum dos documentos que possam demonstrar que estiveram na área litigiosa possui o condão de auferir vantagens.

Desta feita, como já mencionado, não há qualquer vestígio de posse legal dos Apelantes, perpetrada pelo tempo, sem que houvesse reação contrária ao fato, ou seja, que pudesse ser considerada posse justa, mansa e pacífica, de modo não há falar em proteção pelo instituto da usucapião em matéria de defesa.

A esse respeito, também salientou a sentença:

“(...)
Considerando que a ação possessória foi manejada antes do curso do prazo de aquisição da propriedade por usucapião, não há como prosperar a tese lançada nos autos em apenso (cód. 30261) e contestação – ao menos, os primeiros vestígios de ocupação datam de 2003, segundo a perita nomeada pelo Juízo, porque não há se falar em posse mansa e pacífica.

Quanto à prova da posse e da propriedade, como já dito anteriormente, o autor satisfez seu ônus (art. 373, inciso I, do CPC), por meio de cópia da certidão de matrícula e de testemunhas ouvidas em audiência, que é o legítimo possuidor e proprietário do imóvel esbulhado.

Como se não bastasse, no caso em análise, os réus não trouxeram elementos suficientes para formar o convencimento deste magistrado quanto à inexistência do esbulho na propriedade/aquisição da propriedade por usucapião.

Os fatos alegados pelos réus não foram comprovados nem pelas testemunhas arroladas por eles, nem mesmo pelos documentos trazidos aos autos – portanto, não se desincumbiram do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC)”.

No que concerne à apontada má-fé dos Apelantes, salvo melhor juízo, comungo com a decisão do Juízo sentenciante, pois, como já mencionado, trata-se de esbulho praticado, com a invasão ilegal de terra, desmate e utilização econômica da área litigiosa, de modo que cumpre ao Judiciário intervir em tais ações, dentro dos limites de atuação e mediante provocação, buscando a justeza da decisão e a proteção do direito constitucional à propriedade.

Não há, dessa forma, como discordar que a manutenção da ocupação irregular, que é prejudicialíssima à parte que foi esbulhada, notadamente porque foi impossibilitada de exercer tal direito, salientando-se que a demanda tramita desde 2005.

Com tais apontamentos, mostra-se pertinentes a determinação de imediata imissão da Autora/Apelada na posse do imóvel em litígio, conforme bem asseverou o Juízo monocrático:

“(...) Com o devido respeito, conclui-se que os réus abusam do dirito de defesa na medida em que, sem fundamento pertinente, requereram a redesignação da audiência às vésperas (fls. 994) e a repetição da perícia (fls. 1134/1135).

Portanto, vê-se que os réus descumprem seu dever de agir com boa-fé processual e atuar de modo a propiciar que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (...).

De mais a mais, às fls. 974-V, o Juízo advertiu as partes que atos que visassem o tumulto da marcha processual seriam reprimidos na forma da lei.

Destarte, presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, mormente no que tange ao abuso do direito de defesa com manifesto propósito protelatório (art. 311, inciso I, do CPC), DEFIRO a imissão na posse do bem imóvel ao requerente, nos moldes requeridos às fls. 1136/1137”.

Considere-se prejudicada a questão referente às benfeitorias realizadas pelos Apelantes, eis que o próprio Juízo “a quo” mencionou na sentença que “(...) não será lícito à requerente, antes do transito em julgado da sentença, proceder com o desfazimento erguidas pelos réus no imóvel”.

Por derradeiro, no tocante ao pedido formulado pela Apelada, em sede de contrarrazões para que seja imposta multa aos Apelantes, não vejo como albergar tal pretensão, eis que eles se utilizaram de instrumento processual cabível para se insurgir em face da sentença e obter eventual posicionamento judicial favorável aos seus interesses.

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro
a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa.

É como voto”.

Em face do exposto, tem-se que não há falar em necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente o pleito de usucapião, notadamente porque NÃO FICOU DEMONSTRADA A POSSE EFETIVA DOS APELANTES, mas sim invasão do imóvel por parte dos Apelantes, e intensa litigiosidade, por longos anos, não havendo qualquer elemento de imposição do instituto da usucapião.

Não houve demonstração de ocupação do imóvel pelo tempo previsto no artigo 1.238 do Código Civil; e, muito menos de forma mansa (sem oposição).

Ademais, nem se cogita a boa-fé, eis que ficou comprovada na ação de reintegração de posse, que houve a invasão do imóvel (o esbulho), portanto, ocupação irregular, ilegal e que deve ser reprimida pelo judiciário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO DE DOMÍNIO – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSE CONTESTADA PELO TITULAR DO DOMÍNIO – DEMONSTRAÇÃO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE – INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – ARTIGOS 1.238 E 1.240, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – POSSE INJUSTA PELO EX-MUTUÁRIO INADIMPLENTE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL – REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. A ação reivindicatória, de natureza petitória, em cujo âmbito não se discute posse, mas sim domínio, importa demonstrar a titularidade do bem em face de quem injustamente o detenha. A posse mansa e pacífica é definida como aquela exercida sem qualquer oposição do proprietário do bem. Se o autor/recorrente comprovou a propriedade do imóvel, conforme escritura pública de compra e venda e registro do imóvel no cartório, demonstrando ter adquirido o bem da Caixa Econômica Federal, por concorrência pública, sendo o legítimo proprietário e apto a adotar as medidas pertinentes para garantir o seu direito, há que ser acolhida a ação reivindicatória movida contra o possuidor do bem. Embora o requerido/apelado alegue se encontrar na posse do bem em questão desde o ano de 2005, sustentando a ocorrência da usucapião, certo é que a citada posse foi contestada pelo titular do domínio, ora apelante, já no ano de 2008, quando ajuizou ação de manutenção de posse. Além disso, a posse injusta e irregular do ex-mutuário inadimplente não configura posse mansa e pacífica passível de caracterizar a usucapião. O artigo 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis incorporadas ao bem. Assim, não há se falar em retenção por benfeitorias se a posse não se revela de boa-fé.-
(N.U 0005351-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Também é descabida a alegação de falta de oportunidade de manifestação nos autos, eis que a causa encontrava-se madura para julgamento, sendo que todos já haviam se posicionado e defendido suas teses jurídicas, salientando-se que a apresentação de memoriais, com a juntada de alegações finais é facultativa, não havendo qualquer possibilidade de se aventar qualquer nulidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020